Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-11.2011.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que declarou extinta, de ofício, a ação de execução, em razão da prescrição, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil (CPC). A sentença condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
A cooperativa sustenta a inexistência da prescrição, alegando que adotou todas as diligências para localização da devedora e que a demora na citação decorreu da morosidade do Judiciário, não de sua inércia. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no artigo 921, §5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação da devedora pode ser atribuída ao Judiciário, afastando a prescrição reconhecida na sentença; e (ii) estabelecer se a exequente deve arcar com honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, independentemente da propositura da ação, nos termos do artigo 240 do CPC.
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao entender que a demora no trâmite processual, por si só, não suspende ou interrompe a prescrição, salvo quando comprovada paralisação excessiva exclusivamente atribuível ao Judiciário.
No caso concreto, a exequente não demonstrou que a morosidade da Justiça foi a causa exclusiva da demora na citação. Ao contrário, verificou-se a inércia da cooperativa em adotar medidas eficazes, como o pedido de citação por edital. Assim, a prescrição foi corretamente reconhecida.
Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda. No caso, a execução foi ajuizada porque a devedora não adimpliu a obrigação, e não por inércia da exequente. Assim, mostra-se indevida a condenação da cooperativa ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação do devedor não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, sendo irrelevante a mera propositura da ação.
A demora na citação não pode ser atribuída ao Judiciário quando a parte exequente não adota todas as providências disponíveis para impulsionar o processo, como a citação por edital.
O reconhecimento da prescrição não implica automaticamente a condenação do exequente em honorários advocatícios, devendo-se observar o princípio da causalidade para atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1o, 487, II, 921, §5o, e 924, V; CC, art. 206, §5o, I; Decreto-Lei no 167/1967, art. 60; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.02.2015; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001348-11.2011.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), SIMONE ASSIS FURTADO - CPF: 569.928.901-15 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO.
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA.
RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
AFASTADA A CONDENAÇÃO DO CREDOR.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou extinta, de ofício, a ação de execução, em razão da prescrição, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil (CPC). A sentença condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A cooperativa sustenta a inexistência da prescrição, alegando que adotou todas as diligências para localização da devedora e que a demora na citação decorreu da morosidade do Judiciário, não de sua inércia. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no artigo 921, §5o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação da devedora pode ser atribuída ao Judiciário, afastando a prescrição reconhecida na sentença; e (
ii
) estabelecer se a exequente deve arcar com honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, independentemente da propositura da ação, nos termos do artigo 240 do CPC.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao entender que a demora no trâmite processual, por si só, não suspende ou interrompe a prescrição, salvo quando comprovada paralisação excessiva exclusivamente atribuível ao Judiciário.

No caso concreto, a exequente não demonstrou que a morosidade da Justiça foi a causa exclusiva da demora na citação. Ao contrário, verificou-se a inércia da cooperativa em adotar medidas eficazes, como o pedido de citação por edital. Assim, a prescrição foi corretamente reconhecida.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda. No caso, a execução foi ajuizada porque a devedora não adimpliu a obrigação, e não por inércia da exequente. Assim, mostra-
se indevida a condenação da cooperativa ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação do devedor não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, sendo irrelevante a mera propositura da ação.

A demora na citação não pode ser atribuída ao Judiciário quando a parte exequente não adota todas as providências disponíveis para impulsionar o processo, como a citação por edital.

O reconhecimento da prescrição não implica automaticamente a condenação do exequente em honorários advocatícios, devendo-se observar o princípio da causalidade para atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, §1o, 487, II, 921, §5o, e 924, V; CC, art. 206, §5o, I; Decreto-Lei no 167/1967, art. 60; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.02.2015; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
el
a

Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados
d
o Vale
d
o Juruena - Sicredi
Univales
M
T,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nova Monte Verde
,

que julgou
e declarou extinta a ação de execução, de ofício, ajuizada em face
de
Simone Assis Furtado
,
ante o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.
Por conseguinte, condenou
a Cooperativa
exequente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada a Cooperativa argumenta, em síntese, a inexistência de prescrição
e a
lternativamente,
pede
pela
exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Aduz que a
prescrição intercorrente não ocorreu,
sob argumento de que
sempre diligenciou para a localização da devedora e de seus bens, não tendo havido inércia que justificasse a extinção do processo
.

Defende que o J
uízo
singular
não considerou a demora da máquina judiciária, que resultou em períodos de paralisação do feito sem que houvesse culpa da apelante
.

Sustenta que a
imposição de custas processuais e honorários advocatícios é indevida, pois o CPC, em seu artigo 921, §5o, prevê que, no reconhecimento da prescrição intercorrente, não há imposição de ônus às partes.

Por fim, requer
o provimento do recurso,
com a
a
nulação da sentença e reconhecimento da inexistência da prescrição, permitindo o regular prosseguimento da execução
, alternativamente, pugna pela
exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 921, §5o, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 263507767.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
por ausência de citação nos autos, se a demora pode ser atribuída ao mecanismo do Judiciário
, bem como, se devida a condenação do credor em honorários de sucumbência.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau declarou extinta a execução, fundamentando-se nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), sob alegação de prescrição
.

O feito se funda
na Cédula de Crédito Bancário de no A91530581-0, celebrada em
17/06/2009
, no valor de R$ 7.200,00, com vencimento em 17/09/2009, cuja cópia aportou aos autos no id
263507337 – pág.
16/18.

A execução foi distribuída em
18/11/2011
, tendo o despacho inicial sido proferido em
07/12/2011
(id
263507337 – pág. 41/42
).

Em que pesem os esforços d
a
credor
a
,
a
devedor
a
somente
foi citada
em
07/07/2022
, conforme certidão de id
263507338
.

R
eside a insatisfação d
a
apelante
no reconhecimento da
prescrição, alegando
que inexistiu desídia de sua parte, bem como,
que a demora na citação se deu devido ao mecanismo da justiça.
Por fim, sustenta indevida sua condenação às verbas de sucumbência, principalmente honorários advocatícios, visto que distribuiu a execução ante a inadimplência dos executados.

Pois bem.

Diferentemente da prescrição intercorrente, que decorre da paralisação injustificada dos autos, a prescrição do título deve ser reconhecida quando não efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que
a
própri
a

Cooperativa
apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos
, bem como,
ao
não se utilizar de instrumentos como
a citação por edital,
procedimento permitido no
ordenamento jurídico,
que visa
sanar empecilhos causados por devedores que não desejam ser encontrados.

Enfatiza-se que o Juízo
promoveu o devido encaminhamento dos autos, de maneira que
não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar
a apelada
foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Nesse contexto, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais,
é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de
uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por
diversos
períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação d
a

executada
.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

Noutro norte, a
regra geral do ordenamento jurídico é clara no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação
se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

A jurisprudência pacífica, tanto nos tribunais superiores quanto nesta Corte, tem se consolidado no sentido de que, para a interrupção do prazo prescricional, a citação válida deve ocorrer dentro do prazo legal
, no caso da hipótese dos autos em 03 anos.

A citação tardia, mesmo que provocada por dificuldades procedimentais, não afasta a incidência do instituto da prescrição, sendo dever da parte autora acompanhar de forma diligente o andamento do processo e promover as medidas necessárias para que a citação seja realizada tempestivamente.

Registra-se que é de
três anos
o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de
cédula de crédito bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do
artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

A
demais, a
responsabilidade pelo correto andamento do processo e pela promoção dos atos necessários à citação
da devedora

cabe à parte exequente, conforme disposto no artigo 274 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a mera inércia ou dificuldade na localização d
a
devedor
a
, por si só, não pode justificar o prolongamento indefinido da possibilidade de exercício do direito de ação.

A prescrição, nesse sentido, atua como uma garantia de segurança jurídica, resguardando tanto os direitos do credor quanto os do devedor, ao impedir que litígios permaneçam indefinidamente pendentes.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco
anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC
).
No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

(N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

N
ão pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

A corroborar, considera-se que
o prazo prescricional é uma garantia constitucional ao devedor.

Ademais, é de conhecimento pacífico que o reconhecimento da prescrição tem natureza de ordem pública e deve ser declarada sempre que verificada, independentemente de provocação.

Assim, sem que
a

apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença
, nesse ponto,
é medida que se impõe.

Entretanto, tem razão
a
apelante no que se refere à condenação aos honorários de sucumbência.

Nesse sentido, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos,
a
apelante ingressou com a execução, após constatar a inadimplência d
a
devedor
a
.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente/apelante, o ônus sucumbencial, uma vez que
a
executad
a
é que de
u
causa ao ajuizamento da ação, quando deix
ou
de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, diante do princípio da causalidade, não há como condenar
a
exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual
, nesse ponto, a reforma
da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou
de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie”. (N.U 0044943-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação”. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para excluir a condenação
da Cooperativa
credor
a
/apelante em honorários de sucumbência,
devidos
em favor do patrono d
a
devedor
a
, em razão do princípio da causalidade.
Em
consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025